Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711680-70.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL HOMERO DOS SANTOS RODRIGUES EMBARGADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, GABRIEL HOMERO DOS SANTOS RODRIGUES, em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou improcedentes os seus pedidos exordiais, consistentes em requerimento de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 48472364). Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, o que restou indeferido (ID 50105994). Depois, diante de tal indeferimento, foram opostos embargos de declaração (ID 50381501), os quais não foram acolhidos (ID 54121943). Após, aos IDs 54286101 e 54286102, o recorrente promoveu a juntada do preparo recursal e das custas, respectivamente, devidamente recolhidos. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 12-A da Lei 9.099/95, a partir da ciência da sentença. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância deste Tribunal de Justiça, alterado pelo Provimento 20 de 16/10/2017, da Corregedoria, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. Sobre o tema, o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação do ato processual no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença foi inicialmente disponibilizada no DJe em 17/05/2023 (ID 48472360), considerando-se como publicada em 18/05/2023. A Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014 dispõe em seu artigo 11, §2o que: “Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término”. Nesta data, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1° Grau, disponível na rede mundial de computadores (TJDFT. Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1° Grau. Página inicial. Disponível em: &lt; https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje&gt;. Acesso em: 14 de mar. de 2024), entre os dias 17 e 31 de maio, somente no dia 25 há o registro de indisponibilidade, durante 1h 57m e 29s, das 20:09:00 às 22:06:29. Bem assim, no mês de junho, no 1° e 2° dias, não houve nenhuma indisponibilidade ou mesmo suspensão de qualquer prazo processual. Ressalte-se que não restou demonstrada a força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial, tampouco qualquer outra causa de devolução do prazo, apenas restou demonstrada o atraso do profissional, após a publicação da sentença. Assim, deve prevalecer, para fins de interposição de recurso, a data inicial de 18/05/2023, sendo este o primeiro dia útil subseqüente à disponibilização no DJe, em 17/05/2023, momento no qual as partes tomaram ciência inequívoca do provimento judicial, por meio do DJe, de acordo com as normas de regência, com termo final, então, em 01/06/2023. Depreende-se que o recurso inominado foi interposto no dia 02/06/2023 (ID 48472361), sendo, por consequência, intempestivo. Ademais, tem-se que os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como a tempestividade, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, diante da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. Precedente: 07034813520228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data da decisão: 10/1/2023, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Corrija-se o cadastramento dos autos, quanto à Classe. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito